Tribunal: TJSP
Processo: 1002140-54.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - PROCEDIMENTO ADEQUADO – DIREITO DE PROPRIEDADE DOS APELADOS – CARTA DE ARREMATAÇÃO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS MOLDES DO DECRETO 70/66 – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA PARTE FINAL DO § 1o DO ARTIGO 55 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO OU DE ELEMENTOS A INDICAR A NULIDADE DA INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - PROCEDIMENTO ADEQUADO – DIREITO DE PROPRIEDADE DOS APELADOS – CARTA DE ARREMATAÇÃO EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS MOLDES DO DECRETO 70/66 – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA PARTE FINAL DO § 1o DO ARTIGO 55 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO OU DE ELEMENTOS A INDICAR A NULIDADE DA INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000638165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1002140-54.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSE
EDUARDO MACCAGNAN FERRAZ, são apelados ANTONIO PADOVANI e
MARIA JOSÉ DA COSTA PADOVANI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-54.2015.8.26.0037
Comarca : ARARAQUARA 3a VARA CÍVEL
Juiz
: PAULO LUÍS APARECIDO TREVISO
Ação : IMISSÃO DE POSSE
Apelantes: JOSÉ EDUARDO MACCAGNAN FERRAZ
Apelados :ANTONIO PADOVANI E MARIA JOSÉ DA
COSTA PADOVANI
VOTO N.o 26812
IMISSÃO DE POSSE - PROCEDIMENTO ADEQUADO DIREITO DE
PROPRIEDADE DOS APELADOS CARTA DE ARREMATAÇÃO
EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS MOLDES DO DECRETO
70/66
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO AJUIZADA
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL INTELIGÊNCIA DA PARTE
FINAL DO § 1o DO ARTIGO 55 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE PROVA
DE QUITAÇÃO OU DE ELEMENTOS A INDICAR A NULIDADE DA
INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de imissão de posse, ajuizada por
Antonio Padovani e Maria José da Costa Padovani contra José
Eduardo Maccagnan Ferraz, que a respeitável sentença de fls.
216/217, cujo relatório adota-se, julgou procedente, tornando
definitiva a tutela concedida e condenando o réu no pagamento das
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios de R$
800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Inconformado, apela o réu, alegando, em suma, que a
sentença não pode prosperar, tendo em vista que há ação anulatória
de execução extrajudicial em trâmite perante a 2a Vara Federal de
Araraquara (processo no 0003570-20.2015.403.6120) e que existe
conexão entre as ações. Acrescenta que há incompetência absoluta
devendo ser anulada a sentença e determinar a remessa dos autos
para a justiça federal. Pede provimento do apelo.
O recurso foi recebido e respondido.
É o relatório.
Observo que o apelante faz jus ao benefício da justiça
gratuita nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil
(fls. 47).
Os apelados pretendem ser imitidos na posse de imóvel
adjudicado em processo de execução extrajudicial e que atualmente
é ocupado pelo apelante que, contudo, ajuizou ação de anulação de
execução extrajudicial perante a justiça federal em face do agente
financeiro.
De outra banda, não há que se falar em prejudicialidade
decorrente da existência de ação ajuizada pelo réu contra o banco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
perante a justiça federal, sob o argumento de nulidade de intimação
para purgação da mora. Ela inexiste se uma das ações já se encontra
sentenciada, afastando a necessidade de reunião (Código de
Processo Civil, artigo 55, § 1o).
Ademais, foi ajuizada a ação perante a justiça federal e
não há nos autos notícia de que tenha sido deferida tutela antecipada
a fim de obstar o pedido de imissão na posse.
Quanto ao mérito, a sentença que reconheceu o direito
de imissão de posse dos autores deve ser confirmada por seus
próprios fundamentos.
O artigo 37, § 2o, do Decreto-Lei n. 70/66, com vistas à
legislação processual da época, estabelece que “transcrita a carta
de arrematação, o adquirente poderá requerer a imissão de
posse...”.
O documento de fls. 31 materializa o título de domínio
dos autores sobre o imóvel objeto da lide e a arrematação constitui
um ato jurídico perfeito e acabado, sendo que eventual sucesso do
ora apelante naquela ação há de ser resolvida em perdas e danos.
Não há nos autos qualquer comprovação de eiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
intimação feita na execução extrajudicial promovida pelo agente
financeiro, tanto que o juízo federal indeferiu o pedido de suspensão
da imissão na posse, sendo que a arrematação extrajudicial
permanece íntegra e produz seus legais efeitos, o que autoriza a
pretensão de imissão na posse pelos proprietários, que são
adquirentes de boa fé e estão impedidos no exercício pleno do
domínio nos moldes do artigo 1228 do Código Civil.
Com efeito, nos termos da súmula no 5, deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado
pelo credor hipotecário e novamente alienado, não
cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão
sobre a execução extrajudicial e a relação contratual
antes existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário.”
De toda a forma, a discussão nesta ação limita-se ao
exercício do legítimo direito à posse do imóvel, adquirido segundo
os meios legais, salientando-se que, em nenhum momento o réu
comprovou a quitação do seu débito antes da realização do leilão,
este sim o único argumento que poderia impedir o êxito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pretensão deduzida pelos autores. Portanto, a ocupação do imóvel
objeto da ação pelo apelante se constitui em situação antijurídica,
sem qualquer amparo legal, pois ausente justo título que lhe
sustente.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO.
DECRETO-LEI
70/66.
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO
DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA.
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA
DATA
LEILÕES.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. AVALIAÇÃO
DO IMÓVEL. 1. O acórdão recorrido, com base na
análise
dos
documentos
constantes
dos
autos,
considerou que foi promovida a intimação pessoal para
a purgação da mora e também a intimação por meio de
edital para o primeiro e o segundo leilão após a
recorrente haver se recusado a assinar a intimação a ela
dirigida. Rever esta conclusão encontra obstáculo na
Súmula
7.
2.
O
rito
da execução
extrajudicial disciplinada
pelo
Decreto-lei
70/66,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reiteradamente
proclamado
compatível
com
a
Constituição de 1988 pelo STF, não prevê etapa formal
de avaliação do imóvel, ao contrário do que sucede
em execuções promovidas
em juízo. Embora o procedimento seja mais abreviado do que o
das execuções judiciais, a posse do imóvel somente será
transferida
para
o
adquirente
mediante
ação
de imissão de posse perante o Poder Judiciário, a qual,
após a contestação, assumirá o rito ordinário, ensejando
o mais pleno contraditório, inclusive acerca da
publicidade dada à execução e do valor da alienação
(Decreto-lei 70/66, art. 37, §2o). Igualmente é possível o
controle de legalidade do procedimento, durante o seu
próprio curso, pelos meios processuais adequados, ou,
após o seu desfecho, mediante a propositura de ação de
anulação da execução extrajudicial, no âmbito da qual
pode ser requerida antecipação de tutela ou ajuizada
medida cautelar incidental. 3. Hipótese em que não se
alega, na ação anulatória, a transferência da
propriedade por valor irrisório ou mesmo inferior ao de
mercado, outro motivo a evidenciar a falta de relevância
da alegação, deduzida apenas em grau de apelação, de
nulidade por ausência de prévia formalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
avaliação do imóvel no procedimento de execução
extrajudicial. 4. Recurso especial conhecido em parte, e
nessa parte, desprovido”. (QUARTA TURMA, RESP, no
1147713,
Relator(a)Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI, Data em 23/11/2010, DJE 15/12/2010).
Logo, sendo os autores, os arrematantes e proprietaìrios
do imoìvel em questão, a lei lhe daì o direito de assegurar, como
adquirentes de boa fé, a obtenção da posse a detentor de justo título
de propriedade.
Nesse contexto, restando satisfatoriamente demonstrado
o domínio dos autores-apelados sobre o imóvel, e diante da ausência
de justo título que pudesse escorar a defesa apresentada pelo
recorrente, a procedência da ação foi bem decretada.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator